Tribunal: STF
Processo: ARE 1351349
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (fl. 1, Doc. 25):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. VERBA JÁ RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DESNECESSIDADE DE ESPERA DE LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/2009. RE 870.947-SE. EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 165, 167 e 169 da Constituição, bem como afrontado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUZ, Tema 810 da Repercussão Geral, até então, pendente de modulação dos efeitos. 



    Sustenta que “as diferenças remuneratórias cobradas na presente ação se caracterizam como “despesas de exercícios anteriores”, dependendo para o seu devido pagamento, a existência de previsão no orçamento federal” (fl. 7, Doc. 27), razão pela qual “não se pode compelir a Administração Pública ao pagamento imediato e total de suas dívidas, ainda que devidamente reconhecidas pelo órgão, vez que imperiosa a inclusão da despesa no orçamento da pessoa jurídica de direito público, plenamente aplicável na hipótese, conforme disposto no art. 169, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal” (fl. 12, Doc. 27).



    Aduz que “o ordenamento jurídico pátrio veda, nos termos do art. 167 da própria Constituição da República, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais” (fl. 12. Doc. 27).



    Quanto à correção monetária, defende a utilização da TR até pronunciamento final desta CORTE quanto a constitucionalidade ou não deste critério. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento, de que se trata de matéria de índole infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas, ou reflexas. Quanto aos consectários legais, julgou prejudicado o apelo quanto à matéria objeto do Tema 810 da Repercussão Geral, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Docs. 29 e 37).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente reiterou os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 810), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 1, Doc. 25):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido de pagamento dos valores reconhecidos administrativamente em favor do autor no montante de R$ 3.825,76 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos). 



    Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, por entender que o reconhecimento administrativo do direito do autor não lhe retira o direito de buscar, junto ao Poder Judiciário, o cumprimento de obrigação não satisfeita espontaneamente. 



    A Administração renunciou à prescrição no momento em que reconheceu administrativamente o direito do autor. Ademais, a presente ação não trata do reconhecimento de prestações vencidas, mas do efetivo pagamento do valor já reconhecido como devido pela própria Administração, sendo certo que ainda não decorreram cinco anos desde tal fato. 



    No mérito, não merece guarida a alegação da ré. O fato de não haver dotação orçamentária específica para pagar débitos atrasados para com seus servidores não impede que o interessado ingresse no Judiciário para ver reconhecido seu direito. Assim já decidiu, a título de exemplo, inclusive, o E. TRF da 5ª Região: 



    […]”



     



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Implementação de parcela do plano de carreira. Falta de dotação orçamentária. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.047.821-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/9/2017 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.236.483-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/6/2020 – grifo nosso).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos com trânsito em julgado: ARE 852.881, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/5/2015; RE 1.155.329, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/9/2018; RE 1.117.395, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/3/2018; e RE 1.286.907, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/9/2020, esta última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIREITO À VERBA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente